Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702906-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO FERNANDES E ARAUJO LTDA AGRAVADO: JORGE DA CONCEICAO TORRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0712417-65.2020.8.07.0003, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do agravado. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Embora exista autorização legal para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, é imprescindível o cumprimento de todos os requisitos legais para o seu deferimento. Registre-se de início que a hipótese contempla relação cível sobre a qual, se o caso, incide a chamada Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no caput do art. 50, do Código Civil. Assim, para o afastamento provisório da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, é necessário que se comprove o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não ocorreu. A parte agravante fundamenta o pedido na inexistência de bens penhoráveis do devedor pessoa natural que exerce atividade empresarial e compõe, segundo alega, o quadro societário de outras empresas. Ocorre que esse cenário não é suficiente para a desconsideração. Conforme o Enunciado 146, da III Jornada de Direito Civil: “Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)”. Nesse sentido, não há probabilidade evidente do direito vindicado. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.